Tribunal: TJMT
Processo: 1020060-19.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020060-19.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA SANA LTDA - CNPJ: 01.501.729/0001-04 (APELADO), MAURICIO OLTRAMARI - CPF: 008.333.220-01 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (APELANTE), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – TRANSPORTE DE GRÃOS – DEMORA PARA CARREGAR A MERCADORIA – PERMANÊNCIA DE 90H20M NO LOCAL DE ORIGEM – EXCESSO DE HORAS MUITO SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11, § 5o, DA LEI N. 11.442/07 – AUXÍLIO ESTADIA DEVIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, uma vez que, o artigo 5o-A, § 2o, da Lei n. 11.442/07, ao estabelecer a responsabilidade pelo pagamento do frete, institui a solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga.

Ocorrendo demora excessiva no carregamento da mercadoria por culpa da empresa contratante do transporte, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia.

No caso, o Recorrido comprova que chegou ao local de origem para carregamento da carga no dia 12/08/202022 às 16h30m, contudo, só foi liberado no dia 16/08/2022 às 10h50m; logo, resta evidente que o período de permanência no ponto de partida extrapolou, e muito, o limite de 05 (cinco) horas, previsto no § 5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

RDM Transportes e Logística Eireli - ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança,
ajuizada por Transportadora Sana Ltda., julgou procedente o pedido formulado na inicial,
para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.814,04 (cinco mil oitocentos e quatorze reais e quatro centavos), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 207684760).

A Apelante se insurge contra a sentença, suscitando, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação ao fundamento de que “não contribuiu, de forma alguma, para causar os supostos danos que a Apelada pretende reparar”.

No mérito, sustenta que, embora a Apelada tenha afirmado que faz jus aos valores correspondentes a quatro dias de estadia devido ao atraso no carregamento do milho, não apresentou qualquer documento assinado por responsável pela recepção do veículo no local de embarque, atestando que tenha aguardado por tal período. Para respaldar sua alegação, juntou apenas uma ordem de carregamento, com anotação realizada à mão dos horários em que supostamente aguardou pelo carregamento.

Afiança que a data de retirada da ordem de carregamento não coincide com a apresentação do veículo no local de embarque por motivos diversos, dentre eles, a distância a percorrer até o local de carregamento, manutenções no veículo ou mesmo compromissos particulares do motorista da parte apelada.

Aduz que a Recorrida estava ciente da necessidade de agendamento prévio para o carregamento no destino, um local com intenso fluxo de carga e descarga de mercadorias. No entanto, mesmo tendo esse conhecimento, não comunicou ao expedidor com uma antecedência razoável a previsão do horário de chegada e a estimativa do prazo para o carregamento.

Diante de tais razões, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 207684765).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, RDM Transportes e Logística Eireli - ME

insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança proposta pela Transportadora Sana Ltda..

Denota-se dos autos que a Recorrida ajuizou aquela ação, aduzindo, em síntese, que é uma transportadora devidamente registrada na ANTT sob o RNTRC n. 009514120 e que foi subcontratada pela Requerida, ora Apelante, para realizar o transporte de carga de milho de Brasnorte/MT para Videiras/SC.

Relatou que, seguindo informações de agendamento repassadas pela Ré, chegou para carregar seu veículo às 16h30m do dia 12/08/2022 (sexta-feira), todavia, somente no dia 16/08/2022 (terça-feira) às 10h50m pôde seguir viagem.

Alegou que seu veículo ficou parado por 90 horas e 20 minutos por culpa exclusiva da Requerida; logo, faz jus aos valores correspondentes à estadia, pois foi impedida de utilizar seu caminhão por mais de 4 (quatro) dias.

Com estas razões, formulou o seguinte pedido:

O julgamento com total procedência da ação para condenar à Ré ao pagamento das quantias devidas, no valor de
R$5.814,04
, acrescidas de juros e correção monetária;

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedente o pedido vertido na inicial, nos seguintes termos:

(...) Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de Cobrança” aforada por TRANSPORTADORA SANA LTDA, com qualificação nos autos, em desfavor de RDM TRANSPORTES LTDA, com qualificação nos autos, condenando a parte ré no pagamento da importância de R$ 5.814,04 (cinco mil e oitocentos e quatorze reais e quatro centavos), a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do fato, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. (id. 207684760).

Da sentença, RDM Transportes e Logística Eireli - ME interpôs o presente Apelo.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

Quanto à alegada ilegitimidade passiva, não tem razão de ser. Nos termos do artigo 5o, §2o, da Lei 11.442/2007, o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação.

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar.

Do mérito

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de a parte Autora, ora Recorrida, receber a indenização prevista no artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007, que prevê:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§ 5o
O prazo máximo para carga
e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas
será de 5 (cinco) horas
,
contadas da chegada do veículo ao endereço de destino
, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

Da análise do conjunto fático-probatório tenho que a parte Recorrida, nos moldes do que determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, juntando nos autos documentos que comprovam o horário de sua chegada para fazer o carregamento no Município de origem do frete (Brasnorte), o período em que seu veículo permaneceu parado, bem como o dia em que foi liberado para prosseguir viagem carregado com os grãos.

Com efeito, a
Autorização de Carregamento
juntada aos autos (id. 207684711) certifica: “data prevista para embarque
12/08/2022
–
15:15
”. Veja-se:

A Nota Fiscal de n. 275434 (id. 207684734) registra a data de início da viagem – 16/08/2022 – 11:17 – e a rota: Brasnorte/MT x Videira/SC.

Além disso, com o objetivo de reforçar suas argumentações, a empresa Apelada carreou aos autos o
relatório de posicionamento do veículo
no referido período (id. 207684716) que, somado aos demais documentos anexados no caderno processual, constituem prova suficiente do alegado.

Dessa forma,
em que pese às alegações do Recorrente, verifica-se que as evidências apresentadas nos autos são robustas o bastante para demonstrar que o Recorrido aguardou o carregamento da mercadoria por aproximadamente 90 horas e 20 minutos, um período muito além do permitido por lei. Portanto, tem direito às estadias referentes ao tempo que excedeu o limite de 05 (cinco) horas.

Em conclusão, correta a sentença ao determinar o pagamento das diárias por estadia, pelas horas excedentes ao tempo previsto legalmente para carregamento de carga, devendo ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por RDM Transportes e Logística EIRELI - ME.

Por fim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024